Tribunal: CARF
Processo: 10950.005987/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005987/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.477 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
KAZUMI GELIA NAKAYAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.
TRATAMENTOS ESTÉTICOS. DEDUÇÃO.
Pela literalidade do art. 8o, § 2o, inciso II, da Lei 9.250/1995, e do art. 80, inciso
II, do RIR/1999, os atendimentos e intervenções médicas para fins estéticos
não podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda, pois não se
prestam ao tratamento da saúde do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos
do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005987/2008-39
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005987/2008-39

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento às fls. 45-48, pela qual a Administração Fiscal apurou,
em face da contribuinte acima identificada, crédito tributário a suplementar no valor global de
R$ 16.046,86, pelas condutas de deduzir indevidamente despesas com dependente e com
profissionais médicos, na declaração de ajuste do ano-calendário de 2004.
Impugnação oferecida pela própria à fl. 3, onde sustentou, em síntese, que não foi
regularmente cientificada do termo de intimação fiscal número 2005/609119852971095 e,
portanto, somente nesse momento pôde juntar os documentos que entende comprovar a
regularidade de suas deduções, o que fez às fls. 4-43.
Sobreveio acórdão de primeira instância (fls. 73-77), que julgou procedente, em
parte, a impugnação, reduzindo, assim, a exigência tributária.
Ainda inconformada, interpôs recurso voluntário (fls. 81-83), onde aduziu,
preliminarmente, que os documentos juntados provam a regularidade dos valores declarados
como deduções e, no mérito, informou que apresentou originais de notas fiscais e outros
documentos quando da interposição deste recurso, sendo que suas fotocópias foram anexadas.
Nessa esteira, documentos às fls. 84-127.
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 129), para
decisão colegiada, com as homenagens de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, eis que a contribuinte foi regularmente
cientificada da decisão de piso em 13/7/2010 (fl. 80), e formalizou seu inconformismo em
10/8/2010 (fl. 81), sendo, portanto, tempestivo.
Rejeito a preliminar arguida, tendo em vista que a apreciação das provas juntadas
no processo é questão matéria de mérito do processo.
A pretensão merece prosperar, em parte.
Embora o conjunto probatório relativo aos gastos com a profissional Luciane
Andreia Ortiz Boaro indique, acima da dúvida razoável, que a contribuinte efetivamente se
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005987/2008-39

submeteu a tratamento odontológico, pois os autos estão carreados de planos de tratamentos e
exames (fls. 88-98), o recibo juntado à fl. 87, no total de R$ 16.067,00, inspira cuidados.
Em verdade, esses demais documentos discriminam todos os atendimentos
contratados, sendo que, alguns, não podem ser levados à tributação, porque não possuem
natureza de tratamento, como exige a literalidade do art. 8o, § 2o, inciso II, da Lei 9.250/1995,
mas sim de embelezamento, não podendo, dessa forma, ser considerados como fontes de
dedução do imposto de renda.
São tais os valores: clareamento a laser (R$ 1.000,00) e clareamento interno (R$
320,00), descritos à fl. 89, e "arcada inferior clareamento a laser" (R$ 800,00, cf. fl. 90).
Ademais, considero que o tratamento de aftas com laser, indicada à fl. 94, não possui natureza
estética e, portanto, deve ser considerada para fins de dedução.
Assim, a soma de todos os tratamentos submetidos pela contribuinte, e
discriminados às fls. 89-97, sem considerar os gastos com estética, perfaz o total de R$
13.250,00 — sendo este o valor deve ser considerado regular para fins dedução, mantendo,
assim, a glosa somente pela diferença (R$ 2.817,00).
As glosas sobre despesas com tratamento fisioterápico, exercido pela profissional
Sylvia Leiko Maruiti Nakagawa em favor da mãe da contribuinte, Leiko Nakayama (fls. 6 e 85),
sua dependente tributária (fls. 41 e 74), também devem ser afastadas, na íntegra, porque a
declaração firmada à fl. 108 se coaduna com os recibos às fls. 117-122, dando verossimilhança a
essas deduções, que perfazem o total de R$ 3.100,00.
As deduções com plano de saúde (Unimed Regional Maringá), em favor da
própria contribuinte e de sua genitora, também devem ser consideradas como válidas, eis que o
documento à fl. 116, de lavra da própria operadora, especifica as importâncias pagas, num total
de R$ 2.825,94.
Por fim, os documentos juntados às fls. 117-127 não possuem identidade de
valores quando comparados com os recibos firmados pela clínica Prestifisio (fls. 90-107), visto
que aqueles indicam gastos muito mais elevados, mas sem outros elementos de prova; portanto,
as glosas referentes a pagamentos por essas despesas devem ser mantidas.
Nesse sentido, entendo que apenas os valores glosados a título de gastos
odontológicos (parcialmente) e com a clínica Prestifisio (integralmente) devem permanecer; os
demais devem ser afastados.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e rejeitar a questão preliminar
levantada para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe, para manter o crédito tributário tal como lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005987/2008-39

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital